Tribunal: TJSP
Processo: 1010086-82.2021.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Denunciação da lide – Seguradora alega que já realizou o pagamento de sua quota parte pela cobertura por responsabilidade civil – Reconhecimento de omissão no julgado, devendo constar no v. acórdão especificamente o valor já pago pela seguradora, limitando o seu pagamento em R$39.730,53 (trinta e nove mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e três centavos). – Juros e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Denunciação da lide – Seguradora alega que já realizou o pagamento de sua quota parte pela cobertura por responsabilidade civil – Reconhecimento de omissão no julgado, devendo constar no v. acórdão especificamente o valor já pago pela seguradora, limitando o seu pagamento em R$39.730,53 (trinta e nove mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e três centavos). – Juros e correção monetária já fixados no v. acórdão – EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.